Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONCESSÃO POR DECRETO ANTERIOR. ÓBICE DO ART. 4o. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de comutação de pena, com base no Decreto no 11.846/2023, com fundamento na vedação de concessão a quem foi contemplado pelo mesmo benefício em decreto anterior (art. 4o).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir a possibilidade de concessão da comutação a quem foi contemplado por benefício em decreto anterior, na forma do art. 4o.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 3o, §2o, do Decreto Presidencial no 11.846/23 estabelece a forma de cálculo da comutação para os apenados já beneficiados com comutações anteriores. A pessoa que já teve a pena comutada pode eventualmente sofrer nova pena e – esta sim – passível de ser comutada por novo Decreto. Nesse caso, autoriza-se nova comutação, mas apenas sobre a reprimenda remanescente e não atingida por decretos anteriores, nos termos do artigo 4o do normativo. As disposições não são colidentes, pois tratam de assuntos diversos.
4. No caso, constatado que o sentenciado obteve comutação por Decreto anterior até a data-base estipulada no diploma em referência, o pleito esbarra na vedação expressa do 4o, devendo ser mantida inalterada a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1844679, 07049544220248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024